Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700710-78.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GREEN TOWERS CONDOMÍNIO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão de retratação proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TEMA REPETITIVO No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. MANTIDA A SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. 1. A matéria devolvida para rejulgamento diz respeito ao método de cobrança de taxa de água no caso de condomínio formado por múltiplas unidades possuidor de um único hidrômetro. A decisão do acórdão original afastou a cobrança da taxa mínima e condenou a requerida, ora recorrente, a refaturar o montante devido pelo demandante no período de setembro de 2015 a novembro de 2018 nos termos do artigo 106, II, da Resolução ADASA no 14/2011, considerado o consumo real. 2. O Superior Tribunal de Justiça originalmente consolidou seu posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Tema no 414 – REsp 1166561/RJ), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. 3. Verifica-se, porém, que a revisão do Tema Repetitivo no 414 – REsp 1166561/RJ – representou virada jurisprudencial na matéria, sendo necessário readequar o julgamento da apelação para conformá-lo com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Em 25/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça revisou o seu posicionamento e passou a considerar lícita a cobrança de taxa mínima em condomínios de múltiplas unidades e um único hidrômetro. 3. Para compreender a alteração jurisprudencial, é preciso destacar as três modalidades juridicamente possíveis para a taxação do serviço de água e esgoto para condomínios de economias múltiplas com único hidrômetro, conforme exposto no voto do excelentíssimo Ministro Relator no REsp 1937887/RJ, a saber: 1) consumo real global, 2) consumo real fracionado e 3) consumo individual presumido ou franqueado. 4. O consumo individual presumido ou franqueado, única modalidade considerada lícita conforme o novel entendimento do STJ, admite a cobrança da taxa fixa multiplicada pela quantidade de economias no condomínio, além de parcela variável exigida caso o consumo aferido pelo hidrômetro único exceder a franquia de todas as unidades conjuntamente consideradas. 5. Na hipótese concreta, a requerida aplicou esta metodologia, de modo que deve ser mantida a r. sentença apelada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de rever o método de cobrança utilizados pela empresa requerida. 6. Acordão revisto em sede de rejulgamento no sentido de conhecer e desprover a apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que a decisão carece de fundamentação adequada e viola o princípio da motivação das decisões judiciais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.150.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso especial - de fundamentação (eminentemente) vinculada e destinado (precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal - não se presta à análise de eventual violação a dispositivo de estirpe constitucional (in casu, ao art. 93, IX, da CF/88), ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário (ex vi do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso.” (AgRg no AREsp n. 2.665.217/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 2.672.507/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010